Tribunal: TJES
Processo: 5012020-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012020-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS
1º, INCISOS I E II, E 2º, INCISO II, AMBOS C/C ARTIGO 12, DA LEI Nº 8.137/1990.
PRISÃO PREVENTIVA – ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO
IN
DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. No caso, diante do estado de saúde do paciente, que se encontra extremamente debilitado (histórico de neoplasia maligna de rim, aliada à perda de 14 kg durante a custódia preventiva), junto à impossibilidade de tratamento de seu estado de saúde, evidenciada pela demora na realização dos exames necessários, devidamente solicitados pela defesa do paciente, tem-se que, no caso, restou demonstrado que o paciente necessita de atendimento médico específico fora da unidade prisional. 2. Ordem concedida, com fixação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Erick Cordeiro D’Oliveira, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0009310-34.2019.8.08.0012.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se custodiado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 1º, incisos I e II, e 2º, inciso II, ambos c/c artigo 12, da Lei nº 8.137/1990, sendo esse segundo crime praticado em concurso material (artigo 69,
caput
, CP).

Nessa linha, consoante narrado na exordial, “
a acusação afirma que o paciente, enquanto sócio-administrador da empresa WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A, teria, supostamente, domínio dos fatos que ensejaram o não recolhimento de ICMS aos cofres do Estado do Espírito Santo, e, portanto, seria o responsável pelo cometimento do dito crime e pela consequente lesão ao Erário
”.

Aduz a defesa que a denúncia foi recebida em 20/08/2019 em desfavor do paciente, ocasião em que o magistrado de primeira instância estipulou, como medida cautelar, o afastamento do paciente da administração da referida pessoa jurídica, com supedâneo no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, tal cautelar foi substituída por outra medida, a saber, de apresentação mensal do comprovante de recolhimento do ICMS declarado pela empresa.

Contudo, sob o fundamento de que o paciente teria deixado de recolher o ICMS declarado nos meses de maio a agosto de 2020, descumprindo, assim, a cautelar outrora imposta, foi decretada a sua prisão preventiva pelo Juízo
a quo
.

Narra a defesa, ainda, que, concluída a fase instrutória, a medida extrema foi revogada e substituída por 08 (oito) medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de se ausentar da comarca referente à sua residência.

Contudo, afirmam os impetrantes que, no dia 31/08/2023, o paciente precisou, excepcionalmente, se ausentar do país, sustentando a defesa que a situação motivadora da viagem foi justificada nos autos de origem, com a apresentação dos documentos pertinentes.

Diante de tal descumprimento da medida cautelar imposta, fora novamente decretada a prisão preventiva em face do paciente, a qual foi cumprida em 19/09/2023.

Em razão de tais fatos, a defesa fundamenta, na inicial, que os requisitos capazes de embasar a custódia do acusado (art. 312, CPP) não se encontram presentes, não existindo motivação idônea e concreta para a imposição da custódia cautelar.

Argumenta, ainda, que a justificativa utilizada pelo magistrado
a quo
de existência de outros processos criminais contra o paciente fere a presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF). Isso porque, em nenhuma dessas ações penais há condenação penal transitada em julgado, existindo tão somente investigações sobre a prática de supostos crimes.

Sustentam os impetrantes, ainda, que “a curta viagem ao exterior, com passagem aérea de retorno comprada, não denota a intenção de fuga”, de modo que não resta demonstrado que a prisão preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Argumentam, também, que “medidas diversas da prisão são mais que suficientes para garantir a ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal” e que, antes da decretação da prisão, deveria ter sido analisado o cabimento de outra cautelar diversa mais rigorosa, como a medida fiscalizatória do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal (monitoramento eletrônico).

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa pugnou pela devida baixa do mandado de prisão e a expedição do competente alvará de soltura, substituindo-se a medida extrema pelas medidas cautelares antes impostas, associando-as ao monitoramento eletrônico (utilização de tornozeleira).

O pleito liminar foi indeferido em 11 de outubro de 2023, conforme consta na decisão acostada no id. 6329237.

Diante da superveniência de fatos novos, a defesa peticionou no id. 6950698, pedindo a
reconsideração da decisão
que indeferiu o pleito liminar, sob o argumento de causa superveniente, consistente no estado de saúde do paciente, que se encontra extremamente debilitado, eis que já perdeu 14 kg (quatorze quilogramas), tendo a defesa já solicitado ao setor de saúde do complexo prisional exames médicos para compreender sua atual condição de saúde, mas até o momento não foi providenciado.

Desse modo, os impetrantes postulam a fixação das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas, incluindo, agora, a monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP) ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento nos artigos 317 e 318, inciso II, do Código de Processo Penal, associando-se ao monitoramento eletrônico.

Na decisão acostada no id. 6964008, o pedido de reconsideração foi acolhido, sendo a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando-lhe, ainda, medidas cautelares diversas da prisão.

Em nova petição acostada no id. 7025655, a defesa requer a manutenção da liberdade do paciente, conjugada com as medidas cautelares já fixadas.

Pois bem.

Consoante relatado, a defesa alegou fato superveniente, consistente no estado de saúde do paciente, que se encontra extremamente debilitado, eis que já perdeu 14 kg (quatorze quilogramas), tendo os impetrantes já solicitado ao setor de saúde do complexo prisional exames médicos para compreender sua atual condição de saúde, mas, até o momento, não foi providenciado.

De fato, da documentação juntada pela defesa, verifica-se que o paciente possui histórico de ter sido diagnosticado com neoplasia maligna de rim (id. 6950703), sendo submetido à nefrectomia parcial em 16 de outubro de 2020.

Dito isso, diante do histórico de saúde do paciente e de que este vem apresentando perda significativa de peso, o que pode se tratar de recidiva da doença, consoante informado pelos patronos, entendo que, neste momento, o encarceramento do paciente não se mostra recomendada, em razão das condições especiais relacionadas à saúde do paciente, que, diante de seu histórico, necessita de cuidados médicos urgentes, urgência essa que não pode ser dispensada pela unidade prisional.

Isso porque, embora o custodiado possua suporte a nível hospitalar, trata-se de assistência pela rede pública de saúde (SUS), o que, como sabido, não obstante a qualidade em atendimento e a capacitação de seus médicos, diante da grande demanda, possui longas filas de espera e superlotação de hospitais, o que pode agravar o estado de saúde do paciente, que demanda urgência nos cuidados médicos e realização de exames.

Logo, demonstrada a impossibilidade de tratamento de seu estado de saúde, evidenciada pela demora na realização dos exames necessários,
devidamente solicitados pela defesa do paciente em 27 de novembro de 2023
(id. 6950703), verifico que
o paciente necessita de atendimento médico específico fora da unidade prisional.

Saliento que, em questões dessa natureza, qual seja, motivo de grave estado de saúde do réu, deve o julgador homenagear a manutenção de um bem maior que é a vida (art. 5°,
caput
, da CF), bem como do direito à dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CF), um dos fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito, em detrimento da restrição da liberdade do indivíduo.

Por sua vez, destaco que, não obstante serem repreensíveis as condutas praticadas pelo paciente e a necessidade da custódia preventiva do acusado por mim ressaltada em decisão anterior,
diante da nova documentação juntada
, considerando-se o estado de saúde do custodiado e a necessidade de urgência na realização de exames, que, a princípio, não estão sendo realizados na unidade prisional,
verifico a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo a homenagear o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana do paciente,
constitucionalmente protegidos.

Desse modo, após a análise dos novos fundamentos defensivos, verifico que estão comprovados os requisitos ensejadores para a concessão da ordem, diante da debilidade do paciente e da impossibilidade de recebimento da necessária e urgente assistência médica no estabelecimento prisional, nos moldes da hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 - À luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
é cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, quando se tratar de réu "extremamente debilitado por motivo de doença grave", desde que demonstrada a impossibilidade de recebimento da necessária assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido
. 2- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. [...].” (STJ; AgRg-HC 871.146; Proc. 2023/0423307-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024)

Face o exposto, à luz dos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do CPP,
ratifico a liminar
outrora deferida
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

ERICK CORDEIRO D'OLIVEIRA
, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o trâmite processual dos Autos nº
0009310-34.2019.8.08.0012
.

Outrossim, por entender serem necessárias e adequadas,
aplico as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, a saber
:

I – Comparecimento mensal ao Juízo
a quo
para informar e justificar suas atividades;

II - Proibição de manter contato com membros de diretoria executiva de qualquer empresa de distribuição de combustível;

III - Proibição de se ausentar da comarca da sua residência (residência de sua genitora EDNA ALVES CORDEIRO D’OLIVEIRA, no município de Vila Velha/ES, endereço a ser especificado pela defesa no Juízo
a quo
);

IV - Recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados;

V – Proibição de constar como sócio, adentrar e/ou ser administrador de empresa de distribuição de combustível, em especial da WD Distribuidora de Derivados de Petroleo S/A;

VI – Monitoração eletrônica;

VII - Proibição de ausentar-se do país, devendo ser mantida a retenção do passaporte.

Prevalecendo o teor deste voto, comunique-se ao Juízo apontado como coator
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)